Tribunal: TCU
Processo: 014.448/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Processo apartado de representação, em atendimento ao item 9.6 do Acórdão no 1672/2022-TCU-Plenário - Indícios de emprego, pela Secretaria Estadual de Saúde do Amazonas, de recursos em despesas que não se destinaram ao combate da pandemia.

Inteiro teor:
Acórdão 3218/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VI e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Secretaria Estadual de Saúde do Amazonas; e c) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 014.448/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Governo do Estado do Amazonas. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Fabricio Jacob Acris de Carvalho (OAB/AM 9.145) e Andreza Natacha Bonetti da Silva (OAB/AM 16.488). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.